Tribunal: TJBA
Processo: 8150343-82.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8150343-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: YCARO LUCAS DOS SANTOS SOUSA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. ART
IGO
155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. PROCEDÊNCIA.

1- Réu contumaz na prática de crimes.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 8150343-82.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador-BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido Í
CARO LUCAS DOS SANTOS SOUSA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
.